Tribunal: STF
Processo: Rcl 43694
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. OFENSA AO VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INEXISTÊNCIA.



    1. Não há ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula quando decidida a controvérsia a partir da interpretação de dispositivos legais.



    2. Agravo interno desprovido.